Tribunal: CARF
Processo: 10830.006689/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006689/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.119 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIS CARLOS DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 37/41.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
52.075,84
2) Omissão de Rendimentos Apurada
4.354,17
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
56.430,01
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 10.340,00)
10.340,00
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006689/2009-11
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006689/2009-11

5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
46.090,01
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela progressiva Anual)
7.090,55
7) Total de Imposto Pago Declarado
13.739,03
8) Glosa de Imposto Pago
13.225,26
9) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
494,78
10)Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
6.082,00
11)Imposto a Restituir Declarado/calculado
7.845,88
12) Imposto já Restituído
0,00
13)Imposto Suplementar
6.082,00
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de
R$ 4.354,17, compensado o Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 494,78, e a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$ 13.225,26.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 04/05, e dos documentos de fls.
11/26, alegando, em síntese, que:
Está apresentando com a impugnação a cópia do DARF recolhido pela IGL Industrial
Ltda (Indústrias Gessy Lever Ltda), CNPJ n° 03.085.759/0001-02, sendo o reclamante
Luis Carlos de Freitas, processo 1009-1994-097-15-00-0, comprovando que houve a
retenção do IRRF das verbas referente ao processo trabalhista acima mencionado,
portanto está correto o destaque do valor na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de
Renda Pessoa Física exercício 2006 - ano calendário 2005;
O valor do IRRF informado foi de R$ 13.739,03, sendo que, o valor correto é R$
12.574,81, conforme cópia do DARF recolhido anexo;
Também foi mencionado como rendimentos tributáveis o valor de R$ 33.161,20, sendo
que, o correto é R$ 45.748,25 (valor total bruto R$ 59.959,25 - valor dos honorários
advocatícios R$ 14.211,00 = R$ 45.748,25) conforme planilha de cálculos e recibos dos
honorários advocatícios;
Concorda com o lançamento de omissão de rendimentos referente à fonte pagadora
Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras - CNPJ n° 33.00016710001- 01, tendo como
Rendimento Recebido o valor de R$ 4.354,17 e como IRRF o valor de R$ 494,78.
Solicita esclarecimentos a respeito do valor mencionado no Demonstrativo do Crédito
Tributário a titulo de IRPF, no valor de R$ 522,88, pois não identificou a origem desse
valor.
Requer, diante do exposto, a apuração do valor dos rendimentos tributáveis, retificando
a declaração e calculando o novo resultado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário:2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o crédito tributário dela resultante
definitivo e exigível.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006689/2009-11

GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. O
imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo, será deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual, desde que
devidamente comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF declarado foi o efetivamente retido, conforme documentos juntados aos
autos - impossibilidade de penalização por erro da fonte pagadora
b) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Insurge-se, o Recorrente
O litígio recai sobre compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Insurge-se, o Recorrente contra decisão da DRJ que considerou o DARF
apresentado para comprovação da retenção do IRRF como insuficiente, ou seja, não foi
suficiente para comprovar o valor retido de R$ 13.225,86, conforme acórdão da impugnação,
abaixo, grifo nosso:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
referente à fontes pagadora abaixo relacionada.
CNPJ
Fonte Pagadora
IRRF Glosado
CPF Beneficiário
03.085.759/0001-02
UNILEVER BRASIL HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA LTDA
13.225,26
719.477.288-49
(...)
O Impugnante alega que o valor correto do recolhimento é de R$ 12.574,81, conforme
DARF recolhido em anexo.
Às fls. 17 consta cópia de um DARF cuja autenticação mecânica está totalmente
ilegível.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006689/2009-11

A consulta ao banco de dados da RFB não retornou nenhum resultado para o pagamento
efetuado com base nos dados legíveis do referido DARF.
A legislação é clara no sentido de que a prova do imposto retido na fonte deve ser feita
por meio de comprovante de retenção emitido em nome do contribuinte pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Com base no documento apresentado não ficou comprovado que houve retenção do
referido valor pela fonte pagadora dos rendimentos, devendo-se manter o lançamento de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
No recurso, o contribuinte reapresenta o DARF, fls. 94-98, em condições
melhores, porém ainda ilegível no seu todo , a autenticação bancária
Portanto, para confirmar o recolhimento do DARF (fl.97), imperioso se faz
consultar os sistemas da RFB, com os seguintes dados : valor autenticado 18.038,56, código da
receita 5936 - Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho e Número do
CNPJ: 03.085.759/0001-02, em nome de IGL Industrial Ltda.
Necessário também, verificar a relação jurídica desta empresa, IGL
Industrial Ltda, com a empresa Unilever Brasil LTDA.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 106
DF CARF MF
Original